Tribunal: TJES
Processo: 0011007-20.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011007-20.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO JOTA ELE / STEINGE

APELADO: CHP GEOTECNIA E FUNDACOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. PROTESTO DE BOLETO BANCÁRIO SEM LASTRO FORMAL. IRREGULARIDADE FORMAL CONFIGURADA. EXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS RECONHECIDA. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Consórcio autor contra sentença que julgou improcedente a ação inibitória c/c declaratória de nulidade de título e parcialmente procedente a reconvenção proposta por empresa credora. A ação principal objetivava impedir o protesto de boleto bancário no valor de R$ 19.404,00 e declarar a inexigibilidade da cobrança, alegando adimplemento contratual. A reconvenção buscava o recebimento de valores supostamente devidos por retenção técnica e serviços adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, decisão surpresa e ausência de conexão com a reconvenção; (ii) examinar a validade do protesto do boleto bancário sem apresentação da duplicata e prova de sua remessa e retenção; e (iii) definir se o “Termo de Rescisão e Quitação” extinguiu integralmente as obrigações contratuais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificação jurídica do “termo de rescisão e quitação” como distrato ou quitação plena é matéria de direito e não configura decisão surpresa, uma vez debatida no curso processual.

A reconvenção preenche os requisitos legais do art. 343 do CPC/15, sendo conexa à ação principal, pois versa sobre os mesmos fatos e relações obrigacionais.

A sentença incorre em vício de fundamentação ao não apreciar a tese autônoma de ilegalidade formal do protesto por boleto bancário, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/15. Aplicável o art. 1.013, §3º, III, do CPC/15, autorizando julgamento da matéria pelo tribunal (teoria da causa madura).

O protesto de boleto bancário exige a comprovação de emissão da duplicata mercantil, sua remessa para aceite e retenção injustificada pelo devedor (Lei nº 5.474/68, art. 13, §1º). A ausência desses elementos torna o protesto ilegal.

A cobrança por meio de protesto, nos moldes em que realizada, é formalmente inválida, ainda que o crédito discutido seja legítimo, devendo ser declarado inexigível o título que deu origem ao protesto anunciado.

O “Termo de Rescisão e Quitação” não foi assinado por ambas as partes e, portanto, não tem eficácia como quitação geral e irrevogável. Classifica-se como distrato ineficaz.

A prova documental e a conduta das partes demonstram a existência de valores devidos pelo apelante à apelada, a título de retenção técnica e serviços adicionais, justificando a parcial procedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da duplicata, de sua remessa ao devedor e da respectiva retenção torna ilegal o protesto por indicação baseado exclusivamente em boleto bancário.

O protesto de boleto desacompanhado dos requisitos legais deve ser impedido, independentemente da existência da dívida.

Documento bilateral não assinado por ambas as partes não configura distrato nem quitação geral válida.

É cabível o julgamento da matéria omitida na sentença pelo tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3º, III, do CPC/2015).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 343, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, III; CC/2002, art. 320; Lei nº 5.474/1968, art. 13, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.952.149/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.03.2024; STJ, REsp nº 2.080.263/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
pelo

CONSÓRCIO JOTA ELE/ STEINGE

contra a
sentença
ID 15198680
, integrada pela decisão
ID 15199087
, proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível
de Vitória
, que,
na

Ação Inibitória c/c Declaratória de Nulidade de Título

ajuizada em face de
CHP GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA.

julgou im procedente s o s pedido s inicia is
da ação principal e parcialmente procedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção
. Assim,
considerando a existência de sucumbência recíproca na reconvenção, condenou a ora apelada ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários sucumbenciais, e o ora apelante ao pagamento de 2/3 das citadas verbas, arbitrando, ainda, os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor

da condenação
.

Irresignad
o

o

Consórcio
apelante
sustenta em suas
razões
ID 15199089
,
preliminarmente, a nulidade da sentença por (i) ausência de fundamentação, por não ter analisado a tese de irregularidade do protesto; (ii) decisão surpresa, ao qualificar o documento como distrato sem debate prévio; e (iii) ausência de conexão entre a ação e a reconvenção. No mérito, defende
(1)
a validade e eficácia do termo de quitação como prova do adimplemento total, afirmando que o documento preenche os requisitos do art. 320 do Código Civil;
(2)
a inexistência dos débitos reconhecidos na sentença, notadamente porque a liberação da retenção técnica estava condicionada a obrigações não comprovadas pela Apelada e que a cobrança por boleto violava o contrato;
(3)
a ilegalidade do título e do protesto, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação principal e improcedente a reconvenção.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, o ora apelante argui a nulidade da sentença por (i) ausência de fundamentação, (ii) decisão surpresa e (iii) falta de conexão para a reconvenção.

Com relação a alegada
decisão surpresa
por
qualifica
ção de
documento como “distrato” sem debate prévio,
entende-se que não merece prosperar
.

A qualificação jurídica do
nominado
“termo de rescisão e quitação” como distrato ou quitação é matéria de direito (
da mihi factum, dabo tibi jus
), cabendo ao juiz aplicá-la aos fatos narrados e aos documentos juntados.

A
lém disso, a
s partes debateram amplamente a validade e os efeitos do referido documento
no curso da demanda
, não havendo inovação fática pelo juízo, mas, sim, a aplicação do direito sobre a prova documental central da lide.

No tocante
a conexão entre a ação principal e a reconvenção,
tem-se que essa
é manifesta. Nos termos do art. 343 do CPC/
15
, a reconvenção é cabível quando conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

No caso, a ação principal busca declarar a inexigibilidade de um débito e anular um título,
sendo que

a
defesa da
a
pelada se baseia justamente na alegação de que tal débito, e outros, são devidos. A reconvenção, por sua vez, visa a cobrança desses mesmos valores,
de modo que a
decisão sobre a existência do crédito (objeto da reconvenção) impacta diretamente o julgamento sobre a (in)exigibilidade do título (objeto da ação principal), evidenciando a conexão e a necessidade de julgamento conjunto.

Contudo, no que tange à nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a alegação merece uma análise mais aprofundada.

O apelante argumenta que a sentença ignorou um dos pilares da causa de pedir da ação principal: a ilegalidade formal do protesto.

De fato, a petição inicial dedicou-se a demonstrar a irregularidade procedimental do ato de protesto, sustentando que o protesto de boleto bancário por indicação, sem a prévia remessa da duplicata para aceite e sem a prova de sua retenção, é rechaçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Essa tese jurídica era autônoma e, em tese, apta a infirmar a legalidade do ato de protesto, independentemente da discussão de mérito sobre a existência da dívida.

Ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau delimitou a controvérsia apenas à existência ou não do débito, omitindo-se por completo de analisar a tese sobre a ilegalidade formal do procedimento de protesto.

Trata-se de clara violação ao dever de fundamentação, previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC/
15
, que considera não fundamentada a decisão que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

A constatação do vício
infra petita
, todavia, não impõe a anulação da sentença. Em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, e estando o processo em condições de imediato julgamento, a questão omitida pode ser apreciada diretamente por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC (teoria da causa madura).

Assim, embora reconhecido o vício de fundamentação por omissão, passo a suprimi-lo, analisando a questão de fundo omitida, juntamente com o mérito do apelo.

Pois bem.

O litígio teve início quando o
a
pelante foi surpreendido com a cobrança de um boleto bancário no valor de R$ 19.404,00 (fl. 79), acompanhado de uma comunicação inequívoca de que o não pagamento resultaria em protesto. O próprio boleto continha a instrução “Protesto no 3º dia após vencimento”.

A ação inibitória foi, portanto, ajuizada para impedir a concretização deste ato, que era iminente. Não se tratava de um protesto já efetivado, mas de um protesto instruído e
iminente
, cuja sustação se buscava preventivamente.

A duplicata mercantil (DM), espécie indicada no boleto, é um título causal e seu protesto por indicação é uma exceção legal, não a regra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada e rigorosa ao determinar que o protesto de boleto bancário, que é um mero instrumento de cobrança, só é válido se estiver lastreado em duplicata virtual devidamente aceita ou, no caso de protesto por indicação, se houver prova inequívoca da remessa da duplicata para aceite e da sua retenção injustificada pelo devedor (art. 13, §1º, da Lei nº 5.474/68)
(STJ - AREsp: 1952149, Relator.: Antonio Carlos Ferreira, Data de Publicação: 04/03/2024; STJ - REsp: 2080263, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/06/2024)
.

Para que o protesto fosse legítimo, caberia à
a
pelada, credora e sacadora, o ônus de demonstrar ter cumprido tais requisitos. Contudo, ao longo de toda a instrução processual, a
a
pelada não juntou aos autos qualquer cópia da duplicata mercantil, nem comprovante de seu envio ou de sua retenção pelo
a
pelante,
tendo se

l
imit
ado
a defender a existência da dívida.

Uma dívida pode ser legítima, mas sua cobrança por meio de protesto de título de crédito exige a estrita observância das formalidades legais. A ausência de prova do lastro (duplicata emitida e retida) torna o apontamento a protesto do boleto bancário um ato abusivo e formalmente ilegal.

O credor não pode se valer da via expedita e gravosa do protesto sem seguir o rito que a lei estabelece, devendo, em caso de controvérsia, buscar as vias ordinárias de cobrança para constituir seu título.

Portanto, o protesto do boleto
no valor
de R$ 19.404,00 era indevido por vício formal insanável, independentemente da discussão sobre a existência da dívida, devendo a ação principal ser julgada procedente neste ponto para declarar a nulidade do título específico e a inexigibilidade da cobrança por aquele meio.

Por outro lado, com relação aos temas de fundo que foram devidamente enfrentados pela sentença, o entendimento do juízo
a quo
deve ser mantido.

O “Termo de Rescisão e Quitação” (fls. 69/70) não pode ser tido como uma quitação plena, geral e irrevogável.

Sua própria estrutura e, principalmente, sua Cláusula 4ª, que condicionava sua eficácia à assinatura de ambas as partes, conferem-lhe a natureza de um distrato bilateral. Como é incontroverso que o Apelante não o assinou, o negócio jurídico não se aperfeiçoou e não produziu o efeito de extinguir todas as obrigações pendentes.

Afastada a tese da quitação, a análise probatória revela a correção da sentença ao reconhecer a existência de débitos em aberto. A condenação ao pagamento da retenção técnica (R$ 18.051,63) decorre de previsão contratual expressa, cujo pagamento não foi comprovado pelo apelante.

Os serviços extras de sondagem e transporte (R$ 3.600,00 e R$ 16.200,00, respectivamente) foram admitidos como devidos pelo próprio recorrente em e-mails trocados com a apelada em momento posterior à data do termo de quitação, o que reforça a conclusão de que havia pendências a serem resolvidas.

Dessa forma, a procedência parcial da reconvenção, com a condenação do apelante ao pagamento de R$ 37.851,63, está em plena conformidade com o conjunto probatório dos autos.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto, para reformar em parte a sentença
e, assim,

j
ulgar parcialmente procedente a ação principal para declarar a nulidade e a inexigibilidade do título que deu origem ao boleto bancário no valor de R$ 19.404,00 (fl. 79), em razão da manifesta irregularidade formal do procedimento de protesto por indicação, tornando definitiva a liminar apenas no que tange à proibição de protesto e cobrança deste título específico.

Em razão da sucumbência recíproca na ação principal, condeno o autor/Apelante ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios (fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa), e a ré/Apelada ao pagamento dos 30% restantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto, para REFORMAR em parte a sentença e, assim, JULGAR parcialmente procedente a ação principal para DECLARAR a nulidade e a inexigibilidade do título que deu origem ao boleto bancário no valor de R$ 19.404,00 (fl. 79), em razão da manifesta irregularidade formal do procedimento de protesto por indicação, TORNANDO definitiva a liminar apenas no que tange à proibição de protesto e cobrança deste título específico. Outrossim, em razão da sucumbência recíproca na ação principal, CONDENAR o autor/Apelante ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios (fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa), e a ré/Apelada ao pagamento dos 30% restantes.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.